Tribunal: TJDFT
Processo: 0700456-14.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0700456-14.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SYNAPCOM COMERCIO ELETRONICO LTDA, SYNAPCOM COMERCIO ELETRONICO LTDA, SYNAPCOM COMERCIO ELETRONICO S.A. APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a parte apelada sobre a petição de ID n° 52217492 e documentos que a acompanham. Brasília, DF, 10 de outubro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator